Tribunal: TJES
Processo: 0001086-26.2015.8.08.0052
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): FABIO PRETTI
Órgão julgador: FABIO PRETTI
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Provas em geral
Data de julgamento: 2026-05-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001086-26.2015.8.08.0052
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: LAUDENIR MARIA DAL BO BAZONI
RELATOR(A):
FABIO PRETTI

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

SEGUNDA TURMA RECURSAL

RECURSO INOMINADO Nº: 0001086-26.2015.8.08.0052

RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RECORRIDO: LAUDENIR MARIA DAL BO BAZONI

RELATOR: DR. FABIO PRETTI

PROJETO DE VOTO

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEFENSOR DATIVO. ARBITRAMENTO. CRITÉRIOS DE FIXAÇÃO. TEMA 984 DO STJ. DECRETO ESTADUAL Nº 4.987/2021. NATUREZA ORIENTATIVA. AUSÊNCIA DE VINCULAÇÃO OBRIGATÓRIA DO MAGISTRADO. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. BAIXA COMPLEXIDADE DA CAUSA. REDUÇÃO DO VALOR PARA O PATAMAR DE R$ 880,00. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

I – CASO EM EXAME: Trata-se de recurso inominado interposto pelo Estado do Espírito Santo contra capítulo de sentença que fixou honorários advocatícios em favor de advogado dativo em patamar superior ao teto estabelecido pela legislação estadual. O ente público sustenta que o valor arbitrado revela-se desproporcional à complexidade da demanda e ao trabalho efetivamente realizado.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO: A controvérsia reside em definir se o valor fixado a título de honorários dativos deve ser mantido ou se comporta redução, considerando os parâmetros do Decreto Estadual nº 4.987/2021 e a natureza da atuação do causídico no feito.

III – RAZÕES DE DECIDIR: 1. O Estado tem o dever constitucional de prestar assistência jurídica integral aos necessitados (art. 5º, LXXIV, CF), devendo remunerar o advogado dativo nomeado para suprir a ausência da Defensoria Pública (art. 22, § 1º, da Lei nº 8.906/94). 2. O Superior Tribunal de Justiça, no Tema Repetitivo nº 984, orienta que o magistrado deve observar os valores da tabela oficial produzida mediante acordo entre o Poder Público, a Defensoria Pública e a seccional da OAB, o que não é o caso dos autos. 3. O Poder Judiciário não possui vinculação absoluta ao Decreto Estadual nº 4.987/2021, que possui caráter meramente orientativo; contudo, o arbitramento deve sopesar o grau de zelo, o lugar da prestação, a natureza e importância da causa, o trabalho realizado e o tempo exigido. 4. No caso vertente, a despeito do longo tempo de tramitação desde 2015, a demanda apresentou baixa complexidade, sem dilação probatória complexa ou audiência de instrução. 5. A fixação no valor de R$ 880,00 mostra-se adequada e suficiente para remunerar o trabalho desempenhado, alinhando-se aos princípios da razoabilidade e à realidade jurídica dos Juizados Especiais.

IV – DISPOSITIVO: Recurso conhecido e provido.

Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, art. 5º, LXXIV; Lei nº 8.906/94, art. 22, § 1º; CPC, art. 85, § 2º; Decreto Estadual nº 4.987/2021.

RELATÓRIO

A presente demanda trata de ação de obrigação de fazer ajuizada por munícipe assistido por advogado dativo nomeado pelo juízo ante a inexistência de Defensoria Pública instalada na comarca de Rio Bananal na época da propositura. O causídico atuou na elaboração da petição inicial e no acompanhamento processual subsequente.

Após o processamento do feito, sobreveio sentença que, ao apreciar o mérito ou homologar eventual desfecho, arbitrou honorários em favor do defensor dativo no valor de 20 URH. O magistrado fundamentou o arbitramento na dignidade do trabalho do advogado e no tempo em que o processo permaneceu sob os cuidados do profissional.

Irresignado, o Estado interpôs recurso inominado pleiteando a redução do montante. Argumenta que o valor ultrapassa o teto previsto no Decreto Estadual nº 4.987/2021 para atuações em rito sumaríssimo. Sustenta que o longo tempo de tramitação não se confunde com complexidade da causa e que a remuneração deve ser proporcional ao esforço despendido. Não foram apresentadas contrarrazões.

É o relatório. Passo a decidir.

FUNDAMENTAÇÃO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

A fixação de honorários para advogados dativos é regida pela conjugação do artigo 22, § 1º, da Lei nº 8.906/94 (Estatuto da Advocacia) com os critérios de proporcionalidade previstos no Código de Processo Civil.

É pacífico o entendimento de que os decretos estaduais que regulamentam a remuneração de advogados dativos não possuem caráter vinculante absoluto para o magistrado. Tais normas servem como parâmetro orientativo, permitindo que o julgador adeque o valor à realidade de cada caso concreto.

Entretanto, essa liberdade de arbitramento não autoriza a fixação de valores desassociados da complexidade da causa. No caso em exame, observa-se que a atuação do advogado restringiu-se a peças de média complexidade técnica. Não houve necessidade de audiências de instrução prolongadas nem de produção de provas periciais ou diligências excepcionais que justificassem um distanciamento elevado do teto sugerido pelo Poder Executivo.

Importante destacar que o tempo decorrido desde o ajuizamento da ação (2015) até o presente julgamento não serve, por si só, como critério para elevar o valor dos honorários. A demora na prestação jurisdicional não altera a natureza simples da lide. Honorários são remuneratórios do
trabalho
e não da
espera
.

O Decreto Estadual nº 4.987/2021 estabelece o teto de R$ 880,00 para a atuação plena em processos cíveis. Tendo em vista que a causa não exigiu esforço técnico extraordinário, o valor de R$ 880,00 revela-se como justa e digna contraprestação pelos serviços prestados, atendendo aos princípios da moderação e da preservação do erário público.

Assim, a reforma parcial da sentença é medida que se impõe para ajustar a condenação ao limite máximo previsto no regulamento estadual, que no presente cenário reflete adequadamente o equilíbrio entre a dignidade da advocacia e a razoabilidade administrativa.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO do recurso e DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar a sentença recorrida e reduzir o valor dos honorários advocatícios arbitrados em favor do defensor dativo para o montante de
R$ 880,00 (oitocentos e oitenta reais)
.

Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, diante do êxito recursal do Estado, conforme o art. 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)